Tribunal: STF
Processo: Rcl 67670
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. TEMA 181-RG. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade e, por isso, sua inadmissão não caracteriza usurpação da competência desta Corte. 



    2. Desprovimento do agravo.